Tribunal: TJMT
Processo: 1040721-59.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040721-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA DUARTE MACHADO - CPF: 048.016.371-59 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1040721-59.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Juliana Duarte Machado

Embargada(s):

CVC Brasil Operadora de Viagens S/A

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso intentado pela Reclamante, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A Embargante alega a existência de omissão no acórdão, visto que o pedido de devolução da importância paga, não foi analisado. Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de reformar a decisão embargada.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 129310675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Diferente do que afirmado pela Embargante, o acórdão proferido analisou o pedido quanto ao ressarcimento da passagem aérea, conforme abaixo se destaca:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA AUTORA. TENTATIVA DA CONSUMIDORA EM REMARCAR A PASSAGEM PARA PERIODO DE “ALTA TEMPORADA”. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE VALOR ADICIONAL ANTE AO PREVISTO NO ARTIGO 3º, §2º DA LEI 14034/2020. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A Autora adquiriu passagem aérea com destino a Porto Seguro/BA, para 04/05/2021, com saída às 07h25min e chegada ao destino, às 10h10min. Discorre que no dia 03/05/2021 recebeu e-mail da agencia de viagens informando que o voo havia sido cancelado. Discorre que compareceu ao guichê da companhia aérea na tentativa de remarcar o voo, no entanto, sem sucesso. Relata que a agencia de viagens apenas lhe ofereceu remarcação do voo para 03/07/2021, com acréscimo da tarifa, no valor de R$ 555,45. Que diante dos fatos relatados, adquiriu nova passagem aérea por outra companhia. Ao final, requer o ressarcimento do valor gasto com a passagem adquirida, bem como indenização pelo dano moral sofrido.

2. A aquisição das passagens aéreas foi em pleno período de pandemia, portanto, tinha a Reclamante plena consciência que seu voo poderia ser cancelado, uma vez que, em razão da pandemia, as atividades inerentes ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

3. In casu, a autora informou na petição inicial que foi comunicada por e-mail sobre cancelamento do voo, e a Resolução n. 556/2020 da ANAC flexibiliza em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19. Pelo que consta das provas produzidas nestes autos, no e-mail enviado pela agência de viagens, ficou clara a informação que a Autora poderia solicitar a remarcação da passagem ou o seu reembolso. Ocorre que ao solicitar a alteração das datas, a Autora escolheu o período de alta temporada (julho) em detrimento da passagem adquirida em baixa temporada (maio). Portanto, correta a cobrança do custo adicional da passagem aérea, pois não foram mantidas as mesmas condições aplicáveis ao serviço contratado.

4. o §2º do artigo 3º, da lei 14034/20, dispõe que: “
Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.”.
Isto é, se a passagem foi adquirida para baixa temporada, a remarcação do voo deve ser realizada no mesmo período.

5. Por outro lado, consta nos e-mails apresentados nos autos, que a Autora, posteriormente optou pelo reembolso integral da passagem aérea.

6. Quanto ao pedido de ressarcimento pelo valor pago na passagem adquirida por outra companhia aérea, verifico que a Autora adquiriu a passagem para julho/2021, isto é, não se trata de passagem adquirida referente ao período cancelado, maio/2021.

7. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto, já que a Autora não demonstrou qualquer excesso por parte das reclamadas nas tratativas quanto ao cancelamento e remarcação da passagem, visto que os fatos noticiados decorreram da regular prestação do serviço.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.
(grifou-se)

Importante ainda registrar que não há pedido para devolução do valor pago pela passagem aérea da requerida Gol, mas tão somente a passagem adquirida da empresa TAM, conforme do rol de pedidos da petição inicial, abaixo destacado:

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022